Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BENS APREENDIDOS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. ARTIGO 120, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACERVO PERTENCENTE AO EX-CÔNJUGE MULHER. VERIFICAÇÃO. CERTIFICADO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO EX-CÔNJUGE HOMEM. PROPRIEDADE DELE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
1. Cuida-se de controvérsia estabelecida entre partes divorciadas a respeito da propriedade de bens apreendidos em procedimento criminal para fins de restituição, sendo a questão encaminhada para ser dirimida junto ao juízo cível a teor do disposto no §4o do art. 120 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese apreendidos enquanto na posse do apelante, verificado que os bens discriminados em autos de apresentação e apreensão em procedimento criminal pertenceriam à apelada, dado que ele confirmou que ela os comprou em data posterior ao término do curto casamento que mantiveram, constando também que cuidariam de equipamentos utilizados por ela como instrumento de profissão, sendo assim bem particular, os quais foram obtidos por ele de maneira ilegal, suficientemente esclarecido que as propriedades dos aquestos devem ser declaradas em favor dela a fim de que possam ser a ela restituídos pelo juízo criminal.
3. Incontroverso que pertence ao autor, e não à ré, documento referente ao veículo registrado no nome dele, sobretudo, diante da ausência de divergência a respeito.
4. Apelação parcialmente provida.